Tribunal: STF
Processo: RE 1323555
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Direta de inconstitucionalidade. Lei nº 6.002 de 21 de outubro de 2015, do Município do Rio de Janeiro que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares oferecerem desjejum apropriado para diabéticos. Legislação que viola o princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 5º e 225 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como nos artigos 1º, inciso IV e 170 da Constituição da República. Vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência concorrente estadual para legislar sobre direito consumerista, prevista no art. 74, V, da CERJ. Embora o representado afirme a existência de interesse público no caso uma vez que a Lei tem como objetivo principal a defesa da saúde dos munícipes, dever imposto ao Estado, não se pode olvidar que somente à União compete regular o direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal, conferindo aos demais entes federados exercer, apenas, a polícia administrativa do uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, de forma suplementar (artigos 25 e 30, ambos da CRFB/88). Outrossim, o Município tem competência legislativa para assuntos de interesse local e suplementar às Leis Federais e Estaduais, no que couber, nos termos do disposto no artigo 358, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Na hipótese, a pretexto de dispor sobre tema que reputa de interesse local, a norma impugnada alcança matéria a cujo propósito lhe é defeso legislar. A matéria consumerista se inscreve na competência concorrente da União e Estados - artigo 74, V da Carta Estadual -, e, no caso, é vedada aos entes municipais, até mesmo porque não se pode entender que a proteção jurídica dos consumidores seja interesse predominantemente local, ao revés, transcende os limites territoriais de uma determinada e específica unidade política municipal. Não se trata, ademais, de suplementação válida da legislação federal e estadual, segundo o disposto no artigo 358, I e II da Carta Estadual. Procedência do pedido inicial e declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 6.002 de 21 de outubro de 2015, do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex-tunc” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 4). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 1°, IV; 22; 23, II; 24, V e XII; 30, I e II; e 170, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos: 
    “[...]
    No presente caso concreto, alega-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.002 de 21 de outubro de 2015, do Município do Rio de Janeiro que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares oferecerem desjejum apropriado para diabéticos, por ofensa aos arts.5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    Da leitura da legislação se depreende que a Lei Municipal nº 6.002/2015 possui como principal objetivo obrigar hotéis e assemelhados a oferecerem gratuitamente desjejum apropriado a diabéticos. No entanto, ao fazê-lo, de fato, a lei viola o princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 5º e 225 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como nos artigos 1º, inciso IV, e 170 da Constituição da República. 
    [...] 
A norma municipal em debate, sob este prisma, usurpa competência federal, pois, ainda que reflexamente, limita o direito de propriedade e a liberdade contratual, ao intervir no domínio econômico dos proprietários de hotéis, pensões, motéis, flats ou similares, localizados no Município do Rio de Janeiro. 
    [...]
    Outrossim, o Município tem competência legislativa para assuntos de interesse local e suplementar às Leis Federais e Estaduais, no que couber, nos termos do disposto no artigo 358, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    Na hipótese, a pretexto de dispor sobre tema que reputa de interesse local, a norma impugnada alcança matéria a cujo propósito lhe é defeso legislar. A matéria consumerista se inscreve na competência concorrente da União e Estados - artigo 74, V da Carta Estadual -, e, no caso, é vedada aos entes municipais, até mesmo porque não se pode entender que a proteção jurídica dos consumidores seja interesse predominantemente local, ao revés, transcende os limites territoriais de uma determinada e específica unidade política municipal. 
    Não se trata, ademais, de suplementação válida da legislação federal e estadual, segundo o disposto no artigo 358, I e II da Carta Estadual. 
    Portanto, extrapola o Município de sua competência legislativa, por isso não lhe cabe suplementar legislação referente à proteção aos consumidores, no caso, mas aos Estados e à União, concorrentemente -- artigo 74, V, c/c artigo 358, I e II, ambos da Carta Estadual, à vista do alcance geral -- e não apenas local -- da norma por tais entes editada” (págs. 4-12 do documento eletrônico 1).
    Assim, observo que a questão posta nos autos foi decidida com amparo na interpretação da legislação infraconstitucional local pertinente à matéria (Constituição do Estado do Rio de Janeiro e Lei Municipal 6.002/2015). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF.
    2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.190.693-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDATO CLASSISTA. REMUNERAÇÃO. PERCEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A controvérsia referente à percepção de remuneração por servidor público afastado para o desempenho de mandato classista demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. No caso sob exame, não se está diante de norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela constituição estadual. Eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários advocatícios, dada a natureza da ação originária” (ARE 946.720-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PERCENTUAL A SER OCUPADO POR SERVIDORES PÚBLICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NA CARTA ESTADUAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais (art. 37, caput, V, da Lei Maior). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. Ausência de demonstração da norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição estadual que teria sido violada. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.064.752-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator